Tribunal: CARF
Processo: 10680.725272/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725272/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.554 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA FUND JOAO PINHEIRO AEFJP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNA FEDERAL.
O art. 22, IV da Lei n.o 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho, foi julgado inconstitucional, por unanimidade de
votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.RE 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
DECISÕES DEFINITIVAS DO STF E STJ. SISTEMÁTICA PREVISTA
PELOS ARTIGOS 543B E 543C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria/MF no
343/2015, art. 62 §2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C do
Código de Processo Civil (Lei no 5.869/73), deverão ser reproduzidas no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725272/2010-48
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.554 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725272/2010-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-43.691 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD no 37.319.389-0. O referido Acórdão
está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2008 GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias caracteriza infração à legislação previdenciária.
IMUNIDADE. INSTRUMENTO LEGAL HÁBIL.
O veículo normativo hábil a definir as exigências a que estão sujeitas as entidades
beneficentes de assistência social, para gozarem da imunidade prevista no art. 195, § 7o
da Constituição Federal, é a Lei 8.212/91, em seu art. 55.
PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL DE APRESENTAÇÃO.
A defesa é o momento processual de que dispõe o autuado para apresentar documentos
que possam comprovar as suas alegações, precluindo o direito de sua apresentação em
outra ocasião.
LIMITE MÁXIMO DA MULTA POR OMISSÃO DE INFORMAÇÃO EM GFIP.
O limite máximo para multa por descumprimento da obrigação acessória mensal de
informação em GFIP imposto pela legislação é observado por ocorrência, ou seja, por
mês competência em que se constatou a infração.
INFORMAÇÕES NO RELATÓRIO DE VÍNCULO NÃO REPRESENTAM
RESPONSABILIZAÇÃO DE TERCEIROS.
No “Relatório de vínculos” constam informações acerca das pessoas físicas ou jurídicas
de interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo com o sujeito
passivo, o que não representa a aplicação da responsabilização de terceiros prevista no
CTN por atos praticados com excesso de poderes, ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/2006 a 12/2008,
refere-se à aplicação multa administrativa por infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5o da
Lei 8.212, de 24/07/1991, combinado com o artigo 225, inciso IV e parágrafo 4o do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999, pelo fato do sujeito
passivo em epígrafe no período janeiro de 2006 a dezembro de 2008 ter entregue GFIP sem
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.554 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725272/2010-48

informar as remunerações pagas contribuintes individuais que lhe prestaram serviços através da
cooperativa de trabalho UNIMED (Relatório Fiscal e-fls. 14).
No curso da mesma ação fiscal foram lavrados os seguintes lançamentos:
 Debcad no 37.319.388-2 – processo no 10680.725271/2010-01 – obrigação
principal patronal.
 Debcad no 37.319.389-0 – processo no 10680.725272/2010-48 – obrigação
acessória – falta de informação em GFIP
A ciência do lançamento foi em 22/12/2010 (e-fl. 02).
A impugnação foi apresentada em 20/01/2011 (e-fls. 32 a 46 do processo
10680.725271/2010-01), alegando em resumo que preenche os requisitos legais do art. 14 do
CTN, logo goza de imunidade prevista no art. 195, §5o da Constituição Federal.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 24 a 29) e decidiu por não acolher os
argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
04/07/2013 (e-fl. 32). Em 01/08/2013, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 33 a 54,
alegando que com a imunidade tributária, inexistiu obrigação de declarar.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Para melhor conhecimento do caso, é oportuno um breve histórico de como foi a
alteração da legislação que regeu a contribuição sobre os valores pagos a cooperados em
cooperativa de trabalho no período de ocorrência do fato gerador do tributo sujeito ao
lançamento.
Com a publicação da Lei Complementar no 84, de 1996, o art. 1o, II, institui a
contribuição de 15% (quinze por cento) a ser cobrado da Cooperativa de Trabalho, e incidente
sobre a importância paga ou creditada a seus cooperados, quando o serviço for prestado por
intermédio delas.
Art. 1o Para a manutenção da Seguridade Social, ficam instituídas as seguintes
contribuições sociais:
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.554 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725272/2010-48

I - a cargo das empresas e pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, no valor de quinze
por cento do total das remunerações ou retribuições por elas pagas ou creditadas no
decorrer do mês, pelos serviços que lhes prestem, sem vínculo empregatício, os
segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas;
II - a cargo das cooperativas de trabalho, no valor de quinze por cento do total das
importâncias pagas, distribuídas ou creditadas a seus cooperados, a título de
remuneração ou retribuição pelos serviços que prestem a pessoas jurídicas por
intermédio delas.
Grifou-se
A LC no 84 foi revogada pelo art. 9o da Lei no 9.876, de 26/11/1999, com
produção de efeitos imediatos, a exceção feita pelo art. 8o.
Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos,
quanto à majoração de contribuição e ao disposto no § 4o do art. 30 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação dada por esta Lei, a partir do dia primeiro do mês seguinte ao
nonagésimo dia daquela publicação, sendo mantida, até essa data, a obrigatoriedade dos
recolhimentos praticados na forma da legislação anterior.
Art. 9o Revogam-se a Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996, os incisos
III e IV do art. 12 e o art. 29 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, os incisos III e IV
do art. 11, o § 1o do art. 29 e o parágrafo único do art. 113 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991.
Grifou-se
A Lei no 9.876, de 1999, também alterou a redação do art. 22, IV, que passou a
prever que o recolhimento de 15% (quinze por cento) sobre o serviço prestados por intermédio
de cooperativa de trabalho, incidiria sobre o valor bruto da nota fiscal e seria de responsabilidade
da tomadora do serviço.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de
(...)
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.876, de
1999).(Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal no 10, de 2016)
Grifou-se
Em 2014 o Supremo Tribunal Federal – STF declarou inconstitucional a alteração
promovida pela Lei no 9.876, de 1999, relativa à redação do art. 22, IV. Em 2016, Resolução do
Senado Federal no 10, suspendeu a execução do citado artigo.
Como a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF não cessou os
efeitos da revogação da LC no 84, de 1996, a Receita Federal, através do Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 1, de 2017, fixou entendimento que a contribuição individual prestada por
intermédio de cooperativa de trabalho seria de 20 % (vinte por cento) sobre o salário de
contribuição, definido nos termos da Lei no 8.212, de 1991, como era antes da edição da referida
Lei complementar.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.554 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725272/2010-48

Art. 1o A alíquota da contribuição previdenciária devida pelo contribuinte individual
que presta serviço a empresa ou a pessoa física por intermédio de cooperativa de
trabalho é de 20% (vinte por cento) sobre o salário de contribuição definido pelo
inciso III ou sobre a remuneração apurada na forma prevista no § 11, ambos do art. 28
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.(Redação dada pelo(a) Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 1, de 23 de janeiro de 2017)
Grifou-se
Cito também o artigo conjunto de Guilherme Broto Follador e Maurício Dalri
Timm do Valle, nos seguintes termos:
Outro caso muito peculiar é o das cooperativas de trabalho. O art. 1o, II, da Lei
Complementar no 84/1996, previa contribuição “[...] a cargo das cooperativas de
trabalho, no valor de quinze por cento do total das importâncias pagas, distribuídas ou
creditadas a seus cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços que
prestem a pessoas jurídicas por intermédio delas”. Contudo, tal lei foi revogada ela de no
9.876/1999, que, em seu lugar, inseriu, no art. 22 da Lei no 8.212/91, o inciso IV.
Segundo esse dispositivo, a “[...] contribuição a cargo da empresa [...]”, no caso das
cooperativas de trabalho, seria devida pelo tomador do serviço dos cooperados
contratados por intermédio de cooperativas de trabalho, à razão de 15% “[...] sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços [...]”. Ocorre que tal
dispositivo é flagrantemente inconstitucional, haja vista que o pagamento feito à
cooperativa é destinado, antes, a ela, e não ao cooperado. E o art. 195, I, “a”, da
Constituição Federal, somente autorizou a tributação, pela contribuição previdenciária,
das remunerações pagas ou creditadas a pessoas naturais. O STF recentemente
reconheceu essa inconstitucionalidade, ao julgar, com repercussão geral, o Recurso
Extraordinário no 595.838-SP, em que restou assentada a seguinte tese: “ É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV da Lei 8.212/1991,
com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho”. Em seguida, em 30 de março de 2016, o Senado Federal editou a Resolução
no 10/2016, suspendendo a execução do referido dispositivo. Como era de se esperar,
dentre os fundamentos para tanto invocados, estão os de que “Os pagamentos efetuados
por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus
cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos
cooperados”, e de que a previsão “[...] extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da
Constituição, descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os
rendimentos do trabalho dos cooperados [...]”, o que caracteriza a utilização de “ nova
fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base
no art. 195, § 4o [...]” da Constituição Federal. (Cooperativas – aspectos tributários. in:
Sociedades cooperativas. Coordenação de Alfredo de Assis Gonçalves Neto. São Paulo:
Lex, 2018, p. 333).
O período compreendido entre 01/1999 a 11/1999, a regra vigente era da LC no
84, de 1996. Com a publicação da Lei no 9.876, de novembro de 1999, houve a expressa
revogação da Lei Complementar no 84/1996, com efeitos imediatos. A partir da competência
12/1999, as cooperativas de trabalho já não estavam mais obrigadas à retenção de 15% sobre os
valores pagos à cooperados pelos serviços prestados por seu intermédio, a responsabilidade, foi
transferida para o tomador do serviço.
Ocorre que, conforme já citado, tal alteração do art. 22, IV da Lei 8.212, de 1991
pela da Lei no 9.876, de 1999 foi declarada inconstitucional pelo STF e suspensa por Resolução
do Senado Federal. Suspensa a aplicação da Lei, não se pode obrigar o tomador de serviço a
fazer as retenções sobre nota fiscais emitidas por cooperativa de trabalho.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.554 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725272/2010-48

De acordo com o artigo 62, §2o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, as decisões definitivas de mérito do STF e do STJ, na
sistemática dos artigos 543B e 543C da Lei 5.869/1973 (Código de Processo Civil CPC), devem
ser reproduzidas pelas Turmas do CARF.
É este o caso e, reproduzindo a decisão da Suprema Corte, cumpre afastar a
exigência diante da inconstitucionalidade do dispositivo legal que lhe dava fundamento.
Não sendo obrigada a fazer as retenções a que se referia a legislação declarada
inconstitucional, não há também, por decorrência lógica, a exigência de declarar o fato gerador
da obrigação em GFIP, logo, não há penalidade a ser aplicada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso e no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 61
DF CARF MF
Original